Tribunal: TJSP
Processo: 1022233-23.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contratos bancários – Empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros excessivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC –

Ementa:
Revisional c/c repetição de indébito e danos morais – Contratos bancários – Empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Abusividade – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada substancialmente superior à média de mercado – Incidência de juros excessivos – Prática abusiva – Artigo 51, inciso IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – REsp no 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos – Restituição dos valores correspondentes – Cabimento – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sentença reformada tão somente nesse tocante, mantida a sucumbência recíproca entre as partes – Recurso provido em parte.